Tribunal: TJMT
Processo: 1000120-89.2022.8.11.0093
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000120-89.2022.8.11.0093
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[J. N. COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 31.629.457/0002-74 (RECORRENTE), DIEIVERSON PERIN - CPF: 010.650.100-36 (ADVOGADO), VALDERY RIBEIRO SOUTO - CPF: 023.808.371-39 (RECORRIDO), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –DANO AO VEÍCULO APÓS COLOCAÇÃO DE ADITIVO EM POSTO DE GASOLINA – RESPONSABILIDADE DEMONSTRADA – DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS ATRAVÉS DE ORÇAMENTOS IDÔNEOS - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEFEITUOSA
– CORREÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – APLICAÇÃO DO INPC - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a sentença prolatada no id. 155903174, que julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial, condenando a parte reclamada ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais
) a título de danos materiais, valor corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde o evento danoso (18/10/2021) e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, também, desde o evento danoso (18/10/2021).

Por fim, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

O recorrente, em suas razões recursais, alega:

1)

Inexistência de dano material;

2)

Não comprovação do dano;

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

O reclamante, em contrarrazões (id. 155903184), arguiu a intempestividade do recurso inominado e, no mérito, rechaçou os argumentos do recorrente pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

No caso, rejeito a preliminar de intempestividade, já que
dia 14/11/2022 foi ponto facultativo, dia 15/11/2022 foi feriado nacional e dia 17/11/2022 foi feriado municipal, tendo sido o recurso interposto no prazo legal.

Segundo consta na petição inicial
,
no dia 18/10/2021, após abastecer o veículo no posto reclamado, o frentista ofereceu aditivos para o motor, os quais foram colocados no carro, tendo o reclamante desembolsado o montante de R$ 90,00 (noventa reais) pelo serviço.

Assevera que, após colocar o aditivo, o frentista esqueceu de tampar o radiador do veículo, o que ocasionou a explosão do motor.

Afirma que tentou resolver administrativamente o impasse após idas ao posto de gasolina. Entretanto, a parte reclamada alegou que pagaria pelo fato apenas o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), não aceitando sequer repartir o prejuízo com a retificação do motor (id. 155900193).

Em ato contínuo, o reclamante registrou o Boletim de Ocorrência nº 2021.283191 (id. 155900195).

Com isso, pleiteou indenização em danos morais e materiais.

A parte reclamada, por sua vez, alegou que não houve comprovação de que o dano no veículo foi ocasionado por conduta do seu frentista.

O magistrado singular julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial, condenando a parte reclamada ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais
) a título de danos materiais, valor corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde o evento danoso (18/10/2021) e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, também, desde o evento danoso (18/10/2021).

Por fim, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

A relação jurídica entre as partes rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, e a parte reclamada fatos extintivos ou modificativos do direito do autor.

Ressalta-se ser incontroversa a ocorrência do evento danoso, pois se encontra suficiente comprovada
pelo comprovante de abastecimento, boletim de ocorrência, conversa via
WhatsApp
e notas fiscais dos gastos empregados no conserto do motor.

Assim, o dano material resta demonstrado a título de retificação do motor. A propósito:

Recurso Inominado n. 1003161-75.2020.8.11.0015
Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop
Recorrente(s): Marilene Evas dos Santos
Recorrido(s): Vicanna Comércio de
Veículos
LTDA
Juiz Relator: Cláudio Roberto Zeni Guimarães
Data do Julgamento: 07/11/2022 a 10/11/2022
Ordem de pauta: 188
EMENTA
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM
DANOS
MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO – COMPRA E VENDA DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR USADO – PROBLEMAS MECÂNICOS DURANTE O PRIMEIRO ANO DE USO – CÂMBIO E MOTOR – VÍCIOS OCULTOS QUE RESTARAM DEMONSTRADOS ATRAVÉS DA NECESSIDADE DA TROCA DE DIVERSAS PEÇAS – DEFEITOS QUE IMPEDEM A TRAFEGABILIDADE – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA –
DANOS

MATERIAIS
DEVIDAMENTE
COMPROVADOS
ATRAVÉS DE
ORÇAMENTOS
IDÔNEOS E RESPECTIVAS ORDENS DE SERVIÇO – DEVER DE RESSARCIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL DEMONSTRADA
–
DANOS
MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM R$ 4.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O consumidor tem direito a reclamar os vícios encontrados nos produtos duráveis no prazo estipulado no art. 26, II, do CDC, cujo cômputo, em se tratando de vício oculto, inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito (§ 3º do art. 26 do CDC).
(N.U 1003161-75.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 07/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022). (Grifei)

Com efeito, caberia à parte reclamada comprovar que não teve responsabilidade sobre o dano ocorrido no veículo do reclamante, após a colocação de aditivo em seu estabelecimento comercial, ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Por outro lado, tenho que o
quantum
da indenização por danos materiais merece reparo, já que o empregado na sentença partiu de conserto realizado antes do fato discutido nos autos.

Após o sinistro, o reclamante somente comprovou que dispendeu R$2.064,50 (dois mil e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos), por meio dos documentos fiscais id. 155900199, 155903150 e 155903152. Não é possível aceitar o documento id. 155903151 por ausência de indicação da data.

Prosseguindo,
impende anotar que a decisão singular determinou a incidência de correção monetária pelo IPCA-E. Contudo,

deve ser aplicado o índice INPC - Índice Nacional de Preço ao Consumidor, por ser o mais benéfico ao consumidor e que melhor reflete a desvalorização da moeda.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para reduzir o
quantum
indenizatório dos danos materiais para R$2.064,50 (dois mil e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos). Fixo, de ofício, a aplicação do INPC para a correção monetária, mantida no mais a r. sentença recorrida
, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95
.

Tendo em vista o mínimo êxito recursal, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023